Tribunal: STF
Processo: HC 62792
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
- CRIMINAL.
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO POR TEMPO SUPERIOR AO
DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO.
RESULTADO DAS INFORMAÇÕES QUE O PACIENTE SE
ENCONTRA PRESO EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL
DO JÚRI, E CUJA PENA FOI REDUZIDA NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DAI RESULTANDO ENCONTRAR-SE ELE PRESO
LEGALMENTE, E NÃO COMO AFIRMA, NO AGUARDE DE NOVO
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INDEFERE-SE O
'HABEAS CORPUS', POR INDEMONSTRADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO.